Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pela primeira ré, ora apelante, – Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia - através do recurso que formulara1, ao autor para, em 5 (cinco) dias, dizer sobre o veiculado acerca de sua imissão na posse do imóvel objeto da lide na data de 18 de maio de 2017, pois o fato impacta, inclusive, a análise dos recursos interpostos. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação de ID 39076300, fls. 639/651.